Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RECEBIDA EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de indenização de transporte no período de 2014 a 2015, bem como para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes.

2. O recorrente alega, em síntese, que o art. 120 da Lei Complementar no 840/2011 determina que o pagamento efetuado em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Argumenta, ainda, que o referido dispositivo somente consagra a não devolução nos casos em que há mudança de interpretação sobre dispositivo legal pela Administração Pública, pois, neste caso, estando o servidor de boa-fé, não há como exigir a devolução e que não seria este o caso dos autos. Reitera que é ilegal o recebimento da verba em duplicidade, o que configura enriquecimento sem causa do servidor e impõe à administração o dever de reaver tais parcelas, independentemente de boa-fé ou não. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia posta em juízo consiste em determinar se a parte autora deve responder pelo ressarcimento ao Erário das verbas descritas na petição inicial, quais sejam, verbas referentes aos pagamentos de indenização de atividades externas efetuados nos anos de 2014 e 2015.

4. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

5. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).

6. Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1.009, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).

7. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

8. No caso, o pagamento indevido de indenização de atividades externas nos exercícios de 2014 e 2015, recebidos a maior pela parte autora, foi realizado por erro único e exclusivo da Administração, que concede e calcula os benefícios unilateralmente, sem que o autor tenha contribuído de qualquer forma para o erro. O cálculo indevido tratou de erro da Administração e o recebimento pelo servidor ocorreu de boa-fé.

9. Dessa forma, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a título de Indenização de Atividades Externas pagas ao servidor, quando se constata que o recebimento pelo recorrido se deu de boa-fé. Nesse sentido, cito precedente da 2a Turma Recursal do Distrito Federal: (Acórdão 1416003, 07403677820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.